Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALOCAÇÃO EM CASA ABRIGO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correto o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado pela defesa, em favor da agravante, a fim de que esta fosse alocada no abrigo Casa Flor, tendo em vista que a referida instituição não disponibiliza atendimento médico ou meios de locomoção para conduzir a acolhida para demandas médicas, tratamentos, audiências judiciais, ou outras questões, as quais são necessárias no caso da agravante.
2. Recurso conhecido e desprovido.